Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715118-80.2022.8.07.0018 APELANTE: MARCELO ANTONIO MANIERO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o deferimento da intervenção processual na qualidade de terceiro interessado – assistente - (MARCELA ANDRADE MALUF), quando da prolação da sentença de ID. 59961561, faz-se necessário o cadastro do patrono da assistente nos autos (Leosmar Moreira do Vale, inscrito na OAB/DF sob o no 30.532). Nesse contexto, promova-se a intimação deste para fins de manifestação em relação ao recurso interposto no Id. 59961567. Após voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator